Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rodrigo Lopes Eireli-ME e Rodrigo Branco Lopes em face de decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade manejada em seu desfavor pelo agravado – Adriano Teles da Costa e Oliveira –, liquidara a sentença homologatória e fixara o valor de R$ 485.026,84 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) a ser pago pelos agravantes em favor do agravado, devendo ser abatida do montante a quantia de R$ 17.587,19 (dezessete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). Segundo salientara a decisão guerreada, os agravantes foram intimados em duas oportunidades para realizarem o pagamento de parte dos honorários periciais, havendo sido advertidos que o não pagamento da verba ensejaria o reconhecimento da legitimidade da quantia individualizada pelo agravado. Registrara o provimento arrostado que, não havendo os agravantes recolhido o montante que lhes estava afetado, deve ser reconhecido o perecimento do direito à prova pericial, em seu desfavor e homologado os valores indicados pelo agravado. A seu turno, inconformados, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, sua reforma, para que lhe seja assegurado o direito de parcelar a parte dos honorários periciais que lhe foram imputados, realizando-se, por conseguinte, a prova técnica destinada à apuração dos haveres decorrentes da dissolução social. Como suporte da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o itinerário procedimental adotada pelo juízo singular encerrara cerceamento ao seu direito de defesa. Sustentaram que desde a peça de defesa que aviaram postularam a realização de prova pericial destinada à apuração dos haveres decorrentes da dissolução social. Asseveraram que, após ter sido indeferido o pedido que formularam almejando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pleitearam o parcelamento da verba correspondente aos honorários periciais que lhe fora debitada. Assinalaram que o pedido de parcelamento não fora apreciado pelo eminente juiz da causa. Defenderam a imprescindibilidade da produção da prova técnica, devendo-lhes ser oportunizada a dilação probatória almejada, assegurando-lhes o direito de recolher de forma parcelada a cota-parte dos honorários periciais. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rodrigo Lopes Eireli-ME e Rodrigo Branco Lopes em face de decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade manejada em seu desfavor pelo agravado – Adriano Teles da Costa e Oliveira –, liquidara a sentença homologatória e fixara o valor de R$ 485.026,84 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) a ser pago pelos agravantes em favor do agravado, devendo ser abatida do montante a quantia de R$ 17.587,19 (dezessete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). Segundo salientara a decisão guerreada, os agravantes foram intimados em duas oportunidades para realizarem o pagamento de parte dos honorários periciais, havendo sido advertidos que o não pagamento da verba ensejaria o reconhecimento da legitimidade da quantia individualizada pelo agravado. Registrara o provimento arrostado que, não havendo os agravantes recolhido o montante que lhes estava afetado, deve ser reconhecido o perecimento do direito à prova pericial, em seu desfavor e homologado os valores indicados pelo agravado. A seu turno, inconformados, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, sua reforma, para que lhe seja assegurado o direito de parcelar a parte dos honorários periciais que lhe foram imputados, realizando-se, por conseguinte, a prova técnica destinada à apuração dos haveres decorrentes da dissolução social. Do alinhado afere-se que o objeto do inconformismo cinge-se à argüição de cerceamento de defesa decorrente do fato de que, conquanto tenham postulado que lhes fosse assegurado o direito de pagar de forma parcelada a verba correspondente aos honorários periciais que lhes fora debitada, o juízo da ação de dissolução de sociedade não apreciara esse pedido e, ao revés, homologara o valor individualizado pelo agravado, reputando como escorreito o montante por ele individualizado à titulo de apuração de haveres sociais. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Alinhadas essas premissas, volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos infere-se que o agravado aviara em desfavor dos agravantes ação de dissolução e liquidação de sociedade e, no curso do procedimento, celebraram os litigantes acordo que fora homologado por sentença[1]. Deve ser registrado que o acorda não fora cumprido, de modo que ambos os litigantes formularam pedido de liquidação da sentença homologatória. Diante dos termos do acordo homologado, o juízo singular determinara a realização de prova pericial, debitando-se a ambos os litigantes a obrigação de arcar com os honorários do perito, na proporção de 49% para o agravado e 51% para os agravantes[2]. Após o perito nomeado pelo juízo apresentar proposta de honorários no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)[3], os litigantes foram intimados a realizarem o depósito de suas quotas partes[4]. Conquanto o agravado tenha recolhido sua participação na verba dos honorários periciais[5], os agravantes formularam pedido almejando serem agraciados com o benefício da justiça gratuita, com o manifesto intuito de safarem-se do recolhimento da parte que lhes fora debitada a título de honorários periciais[6]. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos agravantes fora denegado, ocasião em que fora determinada a sua intimação para recolherem o montante relativo aos honorários periciais, sob pena de constrição judicial desse valor[7]. Os agravantes formularam pedido de reconsideração[8] que fora desprovido[9]. Irresignados, os agravantes ainda aviaram agravo de instrumento em face dessa decisão[10], que, outrossim, fora desprovido[11]. Ato contínuo, fora realizada nova intimação para que os agravantes depositassem o valor referente aos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias[12], não tendo providenciado o recolhimento no prazo que lhes fora assinalado[13], de modo que fora determinado o bloqueio do importe correspondente via bacenjud[14]. Considerando que não fora localizado numerário nas contas bancárias dos agravantes[15], fora proferida decisão oportunizado o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem o depósito dos honorários periciais, sob pena de se presumir correto os valores indicados pelo agravado, a título de apuração de haveres[16]. Em seguida, os agravantes se manifestaram nos autos, renovando o pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, que lhes fossem assegurado o direito de depositar os honorários periciais em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas[17]. Adviera, em seguida, decisão, datada de 23.05.2019, que nada provera acerca do pedido e, demais disso, determinara a realização de nova tentativa de constrição judicial pelo sistema Bacenjud do importe correspondente aos honorários periciais[18]. Registre-se que, a seguir, os autos foram enviados para digitalização e o curso procedimental somente fora retomado em 14.07.2019, ocasião em que as partes foram intimadas a manifestarem-se sobre a digitalização[19]. Tendo em vista que nenhum dos litigantes formulara qualquer insurgência, adviera em 11.09.2019, a decisão guerreada[20], que liquidara a sentença homologatória e fixara o valor de R$ 485.026,84 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago pelos agravantes em favor do agravado, como liquidação de haveres, devendo ser abatida a quantia de R$ 17.587,19 (dezessete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), nos seguintes termos: “(...) DECIDO. Trata-se de liquidação de sentença homologatória, processada nos termos dos artigos 509 e seguintes do CPC. Com efeito, a distribuição do ônus da prova obedece à proporção na participação societária no capital social. Inteligência do artigo 603, §1o, parte final, do CPC. No caso, as partes concordaram com o reconhecimento da sociedade de fato, a dissolução parcial da sociedade e apuração dos haveres. Contudo, discordaram sobre os valores dos haveres a serem recebidos pelo autor. Determinada à realização de perícia pelo Juízo, ambas as partes não se insurgiram. Operou-se a preclusão. Foi nomeado o perito Carlos José de Santana, o qual apresentou proposta de honorários – ID 39450760. A decisão de ID 39450722 determinou a divisão proporcional dos honorários. As partes foram intimadas (ID 39450730). O autor depositou sua parcela (ID 39450777). O réu foi intimado em duas oportunidades. Na segunda ocasião, o Juízo advertiu que o não pagamento da verba importaria no reconhecimento das quantias indicadas pelo autor por ocasião da petição de ID 39450664. O requerido, ainda assim, não recolheu os valores. Ao final, reiterou o pleito de gratuidade. A questão encontra-se resolvida nestes autos. Inclusive foi apreciada pelo e. TJDF. A inércia da parte requerida em pagar a parte dos honorários periciais de sua responsabilidade determina o reconhecimento do perecimento da prova em seu desfavor. Com efeito, compete ao réu o ônus da prova acerca da existência de fato modificativo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC). A questão dos autos tem natureza de direito disponível. Inexiste elemento para determinar a distribuição diversa do ônus probatório. A ausência de impugnação específica por parte do réu ao ID 39450832 determina o reconhecimento da veracidade das alegações de fato produzidas pelo autor, consoante previsão do artigo 341 do CPC. O Juiz é o destinatário final da prova, nos termos do artigo 370 do CPC/2015. Compete-lhe indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A aplicação do dispositivo legal não configura cerceamento de defesa, pois não se trata de faculdade do Magistrado, mas dever. O Juiz deve, ainda, zelar pela rápida solução do litígio, conforme exige o princípio da celeridade (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015). Nesse sentido, a prova pericial deixou de ser útil ao processo, razão pela qual o Juízo deixa de considerá-la. Ademais, o processo é a concatenação sucessiva de atos destinados ao provimento jurisdicional final. Não é cabível a revisão de temas já apreciados anteriormente, sobre os quais o Poder Judiciário proferiu decisão. Pelo exposto, liquido a sentença homologatória e fixo o valor de R$485.026,84 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), abatidos desse montante os valores relativos à rescisão dos funcionários, no importe de R$17.587,19 (dezessete mil e quinhentos , nos termos da petição de ID 39450664, a serem pagos pelos e oitenta e sete reais e dezenove centavos) réus RODRIGO LOPES EIRELI – ME e RODRIGO BRANCO LOPES ao autor. Expeça-se alvará de levantamento para o autor da quantia depositada judicialmente (ID 39450780). Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se.” Consignadas essas premissas, ressoa impassível que o inconformismo manifestado pelos agravantes ressente-se de sustentação. Com efeito, conquanto o juízo singular não tenha de fato apreciado o pedido de parcelamento em 10 (dez) vezes da parte que lhes fora debitada à guisa de honorários periciais, infere-se do curso procedimental que fora assegurado aos agravantes diversas oportunidades para que promovessem o recolhimento da verba devida. Em todas essas ocasiões, os agravantes, simplesmente, furtaram-se de depositar o valor dos honorários advocatícios e, somente após a derradeira decisão, que lhes concedera o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem o depósito dos honorários periciais, sob pena de se presumir correto os valores indicados pelo agravado, é que formularam o pedido de parcelamento dessa quantia. Diante do itinerário procedimental, afigura-se pouco crível que os agravantes, de fato, almejem o parcelamento do valor dos honorários pericias que lhes ficara debitado em decisão datada de 19.02.2018, no importe R$ 3.978,00 (três mil, novecentos e setenta e oito reais). É que, considerando a data em que fora fixada essa obrigação e diante das diversas oportunidades que lhes fora assegurada para pagarem a verba individualizada, caso houvessem parcelado esse valor, esse montante já estaria quitado. Nesse contexto, não sobeja possível reconhecer que o direito dos agravantes fora cerceado. Ao revés, o juízo singular fora inclusive longânime tendo em vista que foram inúmeras as ocasiões que conferira prazo para os agravantes recolherem o importe dos honorários periciais devidos. Demais disso, não sobeja possível parcelar a verba pericial em 10 (dez) parcelas, pois o processo não pode ficar suspenso durante todo esse tempo, aguardando a boa vontade dos agravantes em cumprirem uma determinação judicial. Em verdade, a questão está muito superada, e, nesse instante, deveriam os agravantes, em verdade, se inconformar contra a decisão que liquidara os haveres reconhecidos, e não contra a imposição que há muito lhes fora endereçada de recolher o rateio dos honorários periciais. Ademais, quanto à resolução empreendida sem a produção da prova pericial, a questão também restara acobertada pela preclusão lógica e temporal. Consoante pontuado, conquanto deferida a produção da prova pericial, porquanto cabível, os agravantes não viabilizaram sua consumação, resistindo, nas diversas oportunidades que lhes foram asseguradas, em recolher os honorários periciais que lhes ficaram afetados. Deve ser acentuado, inclusive, que o agravado promovera o recolhimento do que lhe cabia. Sob essa realidade, sobeja que a prova somente não fora viabilizada em razão da inércia dos agravantes, que ensejaram o aperfeiçoamento da preclusão lógica recobrindo a faculdade que os assistia. Inviável, pois, que, diante da sua inércia, ventilem a subsistência de cerceamento de defesa quando não viabilizaram o recolhimento do que lhes cabia de forma a viabilizar a realização da prova pericial. O processo, como cediço, destina-se a resolver os conflitos intersubjetivos não resolvidos amistosamente, caminhando para frente com esse desiderato, daí porque as questões superadas não podem ser superadas. No caso, não viabilizada a prova pericial nem tendo os agravantes se desincumbido do ônus que lhes estava afetado, as matérias restaram acasteladas pela preclusão, tornando inviável que reprisem as questões pertinentes ao recolhimento dos honorários periciais e à realização da prova pericial, pois superadas (CPC, art. 507). O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível por versar sobre questões acobertadas pela preclusão. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego conhecimento ao agravo por manifestar-se manifestamente inadmissível. Custas pelos agravantes. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39450570 - Pág. 1/3 (fls. 856/858) [2] - ID Num. 39450722 - Pág. 1 (fl. 1455) – ação principal. [3] - ID Num. 39450760 - Pág. 1 (fls. 1476/1477) – ação principal. [4] - ID Num. 39450770 - Pág. 1 (fl. 1484) – ação principal. [5] - ID Num. 39450777 - Pág. 1(fl. 1486) – ação principal. [6] - ID Num. 39450784 - Pág. 1/8 (fls. 1489/1496) – ação principal. [7] - ID Num. 39450788 - Pág. 1/2 (fls. 1524/1525) – ação principal. [8] - ID Num. 39450792 - Pág. 1/5 (fls. 1528/1532) – ação principal. [9] - ID Num. 39450798 - Pág. 1 (fl. 1575) – ação principal. [10] - ID Num. 39450802 - Pág. 1/15 (fls. 1579/1591) – ação principal. [11] - ID Num. 39450808 - Pág. 3/8 (fls. 1600/1605) – ação principal. [12] - ID Num. 39450811 - Pág. 1 (fl. 1606) – ação principal. [13] - ID Num. 39450811 - Pág. 3 (fl. 1608) – ação principal. [14] - ID Num. 39450815 - Pág. 1 (fl. 1609) – ação principal. [15] - ID Num. 39450825 - Pág. 1 (fls. 1620) – ação principal. [16] - ID Num. 39450827 - Pág. 1 (fl. 1621) – ação principal. [17] - ID Num. 39450832 - Pág. 1/9 (fls. 1623/1631) – ação principal. [18] - ID Num. 39450840 - Pág. 1 (fl. 1643) – ação principal. [19] - ID Num. 39637325 - Pág. 1 (fl. 1652) – ação principal. [20] - ID Num. 34329555 - Pág. 1/3 (fls. 1660/1662) – ação principal.